Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-94.2020.8.11.0033
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000854-94.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL ALEXANDRE ALMEIDA - CPF: 958.311.421-91 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 772.172.411-20 (TESTEMUNHA), MARIA DA CONCEICAO PAIVA VILARINDO - CPF: 233.176.393-34 (TESTEMUNHA), ODILEI DE ARAUJO SOUZA - CPF: 928.122.441-00 (TESTEMUNHA), SANDRA MEDINA CARDOSO - CPF: 973.731.331-34 (TESTEMUNHA), JORGE FIALHO MIDON JUNIOR - CPF: 570.800.031-72 (TESTEMUNHA), LUIZ DE SANTANA NOVAES - CPF: 005.831.605-14 (TESTEMUNHA), HELDER PEREIRA PILATI - CPF: 768.142.111-49 (TESTEMUNHA), ROSANA APARECIDA VAREIRO DE SOUZA - CPF: 963.238.761-91 (TESTEMUNHA), JOSYMAR MANOEL DA SILVA LIMA - CPF: 985.423.031-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PENITENCIÁRIO. INSERÇÃO INDEVIDA DO PRÓPRIO NOME EM ESCALAS DE PLANTÃO PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VALORES. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 9º, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992 e condenar o requerido, agente penitenciário e diretor de unidade prisional à época dos fatos, ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 12.182,07, decorrente da percepção indevida de adicional noturno mediante inserção do próprio nome em escalas de plantão, além da utilização de veículo oficial para fins particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção do próprio nome em escalas de plantão para recebimento de adicional noturno, sem a efetiva prestação do serviço correspondente, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito; (ii) estabelecer se a condenação ao ressarcimento do dano ao erário mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o agente público inseriu indevidamente seu próprio nome nas escalas de plantão encaminhadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública, viabilizando o pagamento indevido de adicional noturno.

4.

Depoimento testemunhal colhido no processo administrativo disciplinar, acrescido de respectiva prova documental, confirma a existência de duas escalas distintas de plantão, sendo uma apresentada aos agentes sem a inclusão do nome do recorrente e outra encaminhada ao setor de recursos humanos contendo seu nome para fins de pagamento do adicional noturno.

5.

A inserção indevida nas escalas permitiu a percepção irregular da quantia de R$ 12.182,07, posteriormente incorporada ao patrimônio do agente público, caracterizando enriquecimento ilícito.

6.

A eventual permanência do servidor na unidade em horários avançados ou a prestação pontual de apoio noturno não autoriza a inclusão unilateral em escalas oficiais nem legitima o recebimento de adicional noturno sem o cumprimento regular de jornada nesse regime.

7.

Restou igualmente evidenciado o uso de veículo oficial da unidade prisional para fins particulares, circunstância admitida pelo próprio recorrente.

8.

A sentença limitou-se à condenação ao ressarcimento do dano ao erário, não tendo aplicado a penalidade de perda do cargo público, a qual decorreu de processo administrativo disciplinar instaurado na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inserção indevida do próprio nome em escalas de plantão com a finalidade de viabilizar o recebimento de adicional noturno por longo período (2007, 2008 e de 2012 a 2015) configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito.

2.

Demonstrada a percepção indevida de valores pelo agente público, impõe-se o ressarcimento integral do dano causado ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Miguel Alexandre Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 1000854-94.2020.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Consta da inicial que o demandado, à época agente penitenciário e diretor da Cadeia Pública de São José do Rio Claro/MT, teria praticado condutas que resultaram em enriquecimento ilícito e utilização indevida de bem público. Segundo o órgão ministerial, o requerido inseria seu próprio nome nas escalas de plantão noturno encaminhadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública, sem efetiva prestação do serviço correspondente, passando a perceber indevidamente valores referentes ao adicional noturno, que totalizaram R$ 12.182,07. Além disso, teria utilizado veículo oficial da unidade prisional para fins particulares, em afronta aos princípios da administração pública.

Em razão desses fatos, o Ministério Público pleiteou a condenação do requerido pela prática de atos de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 9º, XI e XII, e 11 da Lei nº 8.429/1992, postulando a aplicação das sanções legais cabíveis.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 9º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.429/92, condenando o requerido apenas ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 12.182,07, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data do fato.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de dolo específico na conduta. Aduz que a alteração das escalas ocorreu em razão da carência de efetivo na unidade prisional e da necessidade de garantir o funcionamento do estabelecimento, não havendo intenção de auferir vantagem indevida.

De forma subsidiária, sustenta que a sanção aplicada seria desproporcional, postulando o afastamento da pena de perda do cargo público.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença.

Posteriormente, a Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo, ao fundamento de que o conjunto probatório demonstra que o apelante inseriu indevidamente seu nome nas escalas de plantão para percepção de adicional noturno, bem como utilizou veículo oficial para fins particulares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Miguel Alexandre Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reconhecer a prática de atos ímprobos previstos no art. 9º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.429/1992, condenando o requerido ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 12.182,07.

Sustenta o apelante, em síntese, a ausência de dolo específico na conduta que lhe foi imputada, afirmando que a alteração das escalas de plantão decorreu da carência de efetivo na unidade prisional e da necessidade de assegurar o funcionamento do estabelecimento. Aduz que o recebimento do adicional noturno não configuraria enriquecimento ilícito, mas consequência de trabalho efetivamente prestado em horários extraordinários. De forma subsidiária, afirma que a sanção aplicada seria desproporcional, postulando o afastamento da penalidade de perda do cargo público.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que o apelante, na condição de agente penitenciário e diretor da Cadeia Pública de São José do Rio Claro/MT, incluía indevidamente seu próprio nome nas escalas de plantão encaminhadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública, com a finalidade de viabilizar o pagamento de adicional noturno.

Cumpre consignar que o dano ao erário reconhecido na sentença decorreu justamente da inserção indevida do nome do apelante na lista de plantões para recebimento de adicional noturno, circunstância que possibilitou a percepção indevida da quantia de R$ 12.182,07, posteriormente incorporada ao seu patrimônio.

Nesse contexto, merece destaque o depoimento prestado no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, no qual a testemunha Josymar Manoel da Silva Lima, agente penitenciário que atuava na Cadeia Pública de São José do Rio Claro à época dos fatos, relatou ter sido o responsável por identificar a existência de escalas de plantão em duplicidade, sendo uma delas apresentada aos agentes para ciência, sem a inclusão do nome do apelante, e outra contendo o nome dele, esta última era encaminhada ao setor de recursos humanos da Secretaria de Estado de Segurança Pública para fins de pagamento do adicional noturno do apelante. A testemunha esclareceu, ainda, que localizou tais documentos quando estava substituindo o recorrente na direção da unidade, acrescentando que o apelante não laborava em regime de plantão de 24 horas e que, em regra, após o término do expediente dirigia-se à sua residência, situada nas dependências da própria unidade prisional. Informou também que eventuais apoios prestados pelo recorrente eram pontuais e devidamente registrados em livro de ocorrência, circunstância que reforça a conclusão de que a inclusão do seu nome nas escalas encaminhadas à Secretaria tinha por finalidade viabilizar o recebimento do adicional noturno (ID 325800956, pág. 4).

Também restou evidenciado que o recorrente utilizou veículo oficial pertencente à unidade prisional para fins particulares, circunstância inclusive por ele admitida em seu interrogatório.

É certo que o apelante procurou justificar sua conduta alegando que desempenhava atividades além do horário regular e que a unidade prisional enfrentava carência de efetivo. Todavia, tais circunstâncias não têm o condão de afastar o recebimento fraudulento constatado.

Cumpre consignar, ademais, que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que Miguel Alexandre permanecia algumas vezes na unidade em horários avançados e que por vezes, conduzia a viatura para manutenção, circunstância que demonstra sua participação ativa na rotina da unidade prisional. Todavia, tais elementos não descaracterizam as infrações apuradas, nem autorizam a inserção indevida em escalas oficiais de plantão ou o uso particular de veículo institucional.

Com efeito, ainda que se admita que o servidor eventualmente permanecesse na unidade em horários avançados ou prestasse apoio em período noturno, o exercício eventual de atividades extraordinárias durante a noite não enseja, por si só, o direito ao recebimento de adicional noturno, benefício que depende de previsão legal específica e da comprovação do efetivo cumprimento de jornada em regime regular de trabalho noturno.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente admissível a inserção unilateral do nome do próprio servidor em escalas oficiais de plantão, com o objetivo de viabilizar o pagamento de adicional noturno.

No tocante à alegação subsidiária de desproporcionalidade da aplicação da sanção de perda do cargo, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença não aplicou a penalidade de perda do cargo público, tendo o Juízo de primeiro grau limitado a condenação exclusivamente ao ressarcimento do dano ao erário correspondente às quantias indevidamente percebidas pelo agente público.

Cumpre esclarecer que a perda do cargo público decorreu de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no âmbito da Administração Pública estadual, no qual foram apuradas as mesmas condutas objeto da presente demanda, culminando na aplicação da penalidade administrativa de demissão.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade na decisão recorrida, que se limitou à recomposição do prejuízo causado ao patrimônio público.

Diante disso, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026